Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707190-06.2020.8.07.0000 Paciente: RENAN DA SILVA CORTÊS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Douglas Lacerda Lucas em favor de RENAN DA SILVA CORTÊS, preso preventivamente em decorrência da Operação Hydra, na qual responde como incurso no delito tipificado no art. 2°, caput, parágrafos 2o e 4° inc. V, c/c art. 2°, parágrafo 3°, da Lei 12.850/2013 (exercer comando de organização criminosa com emprego de arma de fogo e transnacional), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, sob alegação de excesso de prazo. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos e dos dados do processo de referência, verifico não se sobressairem as ilegalidades apontadas, ressaltando que os prazos variam de acordo com a complexidade do feito, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator